Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012180-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ - CPF: 969.562.591-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ

AGRAVADO(S):
SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. DIREITO AQUISITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual se indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado pelo executado, mantendo-se a penhora sobre os direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, ainda que ausente averbação da cláusula respectiva na matrícula do imóvel e mesmo tratando-se de direito aquisitivo decorrente de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção conferida ao bem de família pela Lei n.o 8.009/90 é de ordem pública e opera
ex
lege, sendo desnecessária averbação da cláusula de impenhorabilidade na matrícula do imóvel.

4. A jurisprudência majoritária reconhece a impenhorabilidade mesmo na hipótese de direito aquisitivo, desde que demonstrado que o bem é utilizado para residência da entidade familiar e é o único em nome do devedor.

5. Nos autos, há prova suficiente da destinação residencial do imóvel e da inexistência de outros bens em nome do agravante, com base em certidão emitida pelo SERP-MT.

6. A penhora sobre bem de família, fora das hipóteses legais de exceção, configura violação à dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia.

7. A decisão agravada exigiu indevidamente averbação registral e apresentação de certidões negativas do RGI local, mesmo diante de certidão ampla que abrange todo o Estado e comprova a singularidade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade do bem de família legal independe de averbação da cláusula respectiva na matrícula do imóvel, sendo suficiente a
comprovação da utilização como moradia da entidade familiar e a inexistência de outros bens em nome do devedor, ainda que se trate de direito aquisitivo decorrente de alienação fiduciária.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Rodrigo Rangel de Queiroz, contra decisão interlocutória (ID. 187025977 – Autos de Origem no 1022714-25.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel do agravante, mantendo a constrição judicial sobre os direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por SICREDI Ouro Verde MT, com base em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 132.660,88, sob os seguintes fundamentos:

“
“[...]
Em análise aos
aitos
verifica-se que os requisitos legais para comprovar a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do bem em questão restaram fragilizadas.

Para comprovar que o bem é único de família, a parte deveria acostar certidões
negaticas
do
RGIs
, da Comarca do imóvel, o que não foi efetivado.

Para demonstrar sua impenhorabilidade, deverá existir cláusula de impenhorabilidade na averbação da matrícula do referido, o que não foi efetivado.

A simples alegação que é um único bem, não exime a penhora, ainda mais, quando está foi apenas do direito aquisitivo, em face da alienação fiduciária.

Mantenho a penhora.

Decorrido o prazo legal para o autor dar prosseguimento ao feito, certifique-se e conclusos.
”

Em razões recursais (ID. 281057627), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Preliminar de nulidade por contradição manifesta na decisão que rejeitou os embargos de declaração;

-
Impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, independentemente de averbação específica na matrícula;

-
Suficiência da pesquisa SERP (Sistema Eletrônico dos Registros Públicos) como prova da inexistência de outros bens;

-
Desnecessidade de certidões negativas do RGI da comarca;

A parte agravada apresenta manifestação (ID. 286516363), na qual rebate as alegações do agravante, sustentando a legalidade da constrição judicial, diante da ausência de comprovação efetiva da impenhorabilidade do bem.

Tutela recursal deferida para suspender a decisão recorrida (ID.
281884368
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado (ID. 281053884).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ

AGRAVADO(S):
SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel indicado pelo executado/agravante, mantendo a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do bem.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
parte não apresentou certidões negativas do Registro de Imóveis da comarca para demonstrar que se trata do único imóvel;
n
ão há na matrícula do imóvel a averbação de cláusula de impenhorabilidade;
a
alegação de que se trata do único bem da família não é suficiente para afastar a penhora, especialmente por se tratar de direito aquisitivo em razão de alienação fiduciária.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

A decisão agravada afastou o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos, mantendo a penhora sobre o imóvel, no fundamento de que
não teria sido demonstrado, de forma satisfatória, tratar-se do único imóvel da parte executada
, além de entender necessária a
averbação de cláusula de impenhorabilidade na matrícula do imóvel
.

Entretanto, referida fundamentação
colide frontalmente com a jurisprudência pátria
, que reconhece que o
bem de família legal
– aquele protegido pela
Lei no 8.009/1990
–
não exige qualquer averbação ou formalidade especial para sua configuração
.

A proteção advém
ex
lege
, desde que preenchidos os requisitos previstos em seu artigo 1o, quais sejam:
a utilização do imóvel como residência da entidade familiar e a titularidade, ainda que sob a forma de direito aquisitivo
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IMÓVEL UTILIZADO PARA FIM RESIDENCIAL. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. 1.
Comprovada a construção de residência ocupada pela família do devedor sobre o terreno penhorado, é de ter-se por caracterizada a existência de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90. 2. Não afeta a impenhorabilidade do bem de família a inexistência de sua averbação, no cartório de registro de imóveis, pois o favor legal decorre da destinação residencial que é dada ao imóvel.
3. As evidências trazidas pela documentação acostada aos autos comprovam ser residencial o imóvel construído pelos apelados. Ademais, a CEF não comprovou que os apelados residem em outro imóvel, o que afasta a sua tese de que o imóvel não é residencial. 4. Apelação da CEF improvida.

(TRF-1 - AC: 23313 MG 1998 .38.00.023313-0, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2007, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 14/06/2007 DJ p.34) - Grifei

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bem de família. Impenhorabilidade. Averbação. Cartório de Registro de Imóveis.
Desnecessidade.
A
proteção ao bem de família está ligada intimamente à preservação de direitos individuais mínimos de uma vida digna, com base na asseguração do imóvel residencial contra a alienação forçada para a liquidação de débitos. A ausência de averbação do bem de família no cartório de registro de imóveis não afasta a sua impenhorabilidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo no 0801583-95.2023.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des.
Kiyochi
Mori, Data de julgamento: 22/06/2023

(TJ-RO - AI: 08015839520238220000, Relator.: Des.
Kiyochi
Mori, Data de Julgamento:
22/06/2023) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MODIFICADA.
Havendo demonstração de que o bem penhorado é utilizado como residência da família e é o único existente em nome do executado, deve ser assegurada a sua impenhorabilidade. Desnecessidade de averbação da destinação do bem de família junto ao Registro Imobiliário, porque não se trata de constituição voluntária, mas de proteção legal, assegurada pela Lei 8 .009/90.
Impenhorabilidade reconhecida. Levantamento da constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, No 52586185320238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 08-11-2023)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52586185320238217000 OUTRA, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 08/11/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023) - Grifei

No caso concreto, o juízo de origem já havia determinado e juntado aos autos
certidão proveniente de pesquisa registral em âmbito estadual (SERP-MT)
, abrangendo todos os registros de imóveis no Estado, a qual atesta que o agravante
não possui qualquer outro imóvel registrado em seu nome
, comprovando, com fé pública, tratar-se de seu
único bem destinado à moradia da família
. Tal medida, mais ampla e eficaz do que a exigência limitada à comarca do imóvel,
demonstra com clareza a condição de bem de família
do imóvel constrito, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória.

Cumpre ainda consignar, de forma pontual, que
a existência de alienação fiduciária sobre o imóvel não afasta, por si só, a incidência da impenhorabilidade legal prevista na Lei no 8.009/90
, uma vez que a exceção prevista no art. 3o, inciso V, desse diploma legal
se restringe às hipóteses em que a execução é promovida pelo próprio credor da dívida garantida
, ou seja, pela instituição financeira que concedeu o financiamento destinado à aquisição do imóvel.

Tal circunstância, no entanto, não se verifica nos autos
, razão pela qual
não incide, no caso concreto, a exceção legal referida
, permanecendo íntegra a proteção conferida ao bem de família.

Por fim, também se verifica o
perigo de dano grave e de difícil reparação
, pois a manutenção da penhora poderá ensejar a adoção de medidas executivas que resultem na
desocupação forçada do imóvel
, com potencial comprometimento da moradia da entidade familiar, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito social à habitação.

Com isso, restam demonstrados para fins de deferimento de efeito suspensivo a probabilidade do direito e o periculum in mora, contudo, ressalto que a presente análise não vincula a análise de mérito do presente recurso que há de considerar os aspectos processuais futuros.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,
defiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante,
para suspender os efeitos da decisão objurgada, até a análise de mérito deste recurso.
”

In
casu
,
como
alhures demonstrado,
o próprio Juízo já havia realizado pesquisa no sistema SERP, atestando a inexistência de outros imóveis em nome do executado, exigindo, contudo, a apresentação de certidões negativas do cartório de registro de imóveis da comarca. Além disso, a decisão teria exigido averbação da impenhorabilidade na matrícula do imóvel, o que não encontra respaldo legal.

De fato, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que não é exigível a averbação de cláusula de impenhorabilidade para reconhecimento da proteção conferida pelo art. 1o da Lei 8.009/90. Ademais, a comprovação de que o imóvel é único e destinado à moradia da família pode ser feita por outros meios idôneos, como faturas de consumo, certidões pessoais e documentos emitidos por sistemas oficiais de registro, como o SERP-JUD.

A exigência cumulativa de apresentação de certidões negativas do RGI e cláusula registrada de impenhorabilidade, ignorando elementos objetivos já trazidos pelo próprio Juízo, evidencia incongruência nos fundamentos da decis
ão

objurgada
.

Destaco, ainda, que apesar do
juízo singular registrar
que “
a pesquisa do id n. 180539329, apontam dois imóveis da parte executada
”,
tal afirmação não retratada a realidade fática, ao passo que
o suposto “segundo imóvel” se refere
a uma área rural recebida
na condição de

herdeiro
d
o
herdeiro falecido
,

cujo agravante possui
direito a
tão somente
2,5% do imóvel (ID.
180539337 - Pág. 5
dos autos de origem)
.

Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), bem como o direito à moradia (art. 6o da CF/88), de modo que a penhora do bem de família somente se justifica nas hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não se verifica nos autos.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano irreparável –, revela-se cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão do processo executivo de origem até o trânsito em julgado da presente decisão, evitando-se que o imóvel venha a ser levado à hasta pública e comprometa o direito à moradia do núcleo familiar do agravante.

Diante do exposto
,
co
nheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula no 59.633 do 6o Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, e reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025